Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. VALOR VENAL APURADO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público a restituir à autora o valor de R$ 5.341,48.

II. Em suas razões, o recorrente alega que a base de cálculo do ITBI é o valor venal, conforme avaliação realizada pela Administração Fazendária, e não aquele indicado na escritura de compra e venda por ocasião do negócio jurídico. Argumenta, ainda, que é impossível ao Distrito Federal a abertura de processos administrativos em todas as situações de discordância com o valor do negócio jurídico lançado pelo contribuinte, uma vez que ocorrem milhares de transações imobiliárias por ano.

III. O recurso é próprio e tempestivo. Recorrente isento do recolhimento do preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36117644).

IV. A controvérsia reside em determinar se a base de cálculo do ITBI deve utilizar como parâmetro o valor do negócio jurídico ou aquele apurado pela administração tributária.

V. Com efeito, o artigo 38 do Código Tributário Nacional preconiza que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos.

VI. No âmbito local, a Lei Distrital no 3.830/2006, em seu art. 6o, dispõe que o valor venal é definido pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.

VII. Nesse aspecto, nas hipóteses em que a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, o Fisco poderá arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148 do CTN, segundo o qual o cálculo do tributo que tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

VIII. Assim, caso o ente federativo considere desprovidos de credibilidade os documentos apresentados pelo contribuinte, ou mesmo divirja por outras razões do valor declarado, o arbitramento de um segundo valor para a base de cálculo do imposto exigirá a realização de processo regular, conforme determinação ainda do artigo 148 do CTN.

IX. Na espécie, a recorrida demonstrou o valor de aquisição do imóvel objeto dos autos pelo preço de R$ 160.000,00 (ID 36117622 e 36117623), ao passo que não houve a instauração do processo administrativo competente por parte da administração. O quadro posto permite concluir que a base de cálculo deve ser aquela constante na escritura pública de compra e venda, secundada pelo comprovante de pagamento, sobretudo porque não houve qualquer justificativa da administração tributária para que tais valores não fossem utilizados.

X. Portanto, constatada a cobrança do tributo a maior, de forma a onerar indevidamente a contribuinte, não merece reparos a sentença que determina a repetição do indébito tributário.

XI. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

XII. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.